Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714377-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDO JOSE DALCIN FERNANDES IMPETRANTE: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de ALDO JOSÉ DALCIN FERNANDES, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Sobradinho que, nos autos no 0710687-73.2021.8.07.0006, não acolheu o pedido do acusado, ora paciente, para que fosse reconhecida a continuidade delitiva do crime denunciado (art. 147-A do Código Penal – crime de perseguição) e extinto o processo, levando em conta anterior denúncia pelo mesmo crime ofertada nos autos do processo no 0710784-73.2021.8.07.0006. Em síntese, o requerente sustenta que o crime de perseguição denunciado nos autos do processo no 0710687-73.2021.8.07.0006 (ocorrido entre 08/09/2021 e 16/09/2021) é continuação do crime de perseguição já denunciado nos autos no 0710784-73.2021.8.07.0006 (ocorrido entre 18/06/2021 e 16/07/2021), cujo processamento encontra-se suspenso (art. 89 da Lei no 9.099/95), razão pela qual entende que o processo no 0710687-73.2021.8.07.0006 deve ser julgado extinto, em respeito ao princípio do ne bis in idem. Argumenta que a fumaça do bom direito resta evidenciada pelo direito do paciente à extinção do segundo processo, “devido ao crime já ter sido apurado em processo anterior”, não se tratando de reiteração criminosa, como entendeu a autoridade coatora. Por sua vez, alega que o perigo da demora consiste no prosseguimento do segundo processo, que já possui audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/05/2022, estando na iminência de vir a ser condenado e considerado reincidente, situação que o levaria ao perdimento do benefício da suspensão do primeiro processo e à sua prisão. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo no 0710687-73.2021.8.07.0006 até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Para a concessão de medida liminar em habeas corpus preventivo, exige-se que, em cognição sumaríssima, seja possível constatar flagrante ameaça de violência ou coação ilegal (art. 660, §4o, do CPC). Esse, contudo, não é o caso dos autos. Não se vislumbra, de plano, que o ato praticado pela autoridade coatora seja ilegal ou abusivo. Isso porque, tratando-se de crimes processados em autos distintos, é dado ao Juízo da Execução, e não ao Juízo Criminal, nos termos do artigo 66, inciso III, “a”, da LEP, em sede de execução penal, reconhecer a continuidade delitiva dos crimes praticados, procedendo-se à unificação das penas. Sobre o tema, o seguinte precedente: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. TRANSPORTE PÚBLICO E REMUNERADO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO. EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art.47, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei 3.688/41), à pena privativa de liberdade de 15(quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, tendo sido substituída a pena por uma restritiva de direitos a ser determinada pelo Juiz da Execução Penal, pelo mesmo prazo previsto para o cumprimento da pena de liberdade. 3. O recorrente pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art.47, da Lei de Contravenções Penais, com o conseqüente apensamento do presente processo com o dos autos do processo no 2017.01.1.028379-3 para, ainda que sucessivamente, determinar a aplicação da suspensão condicional do processo, nos moldes do acordo homologado no processo acima referido, a ser cumprida em um único período. 4. O Ministério Público não apresentou contrarrazões e, em parecer de fls. 103/104v, manifestou-se pelo não provimento do presente recurso e, consequentemente, pela manutenção do r. decisum pelos seus próprios fundamentos. 5. Tratando-se de fatos delituosos apurados em autos distintos, o reconhecimento de eventual continuidade delitiva será realizado pelo Juízo da Execução Penal (art.66, III, "a", da Lei no 7210/1984), por ocasião da unificação de penas. (Precedente do TJDFT, APR 20171310033302, Acórdão 1123013, Relator George Lopes, 1a Turma Criminal, DJe 17/09/2018). 6. Demais disso, o art. 89, caput, da Lei 9099/95 preconiza que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. 7. Vislumbra-se que o réu, ora apelante, já fora beneficiado anteriormente com o sursis processual, nos autos do processo no 2017.01.1.028379-3, pela prática do mesmo delito em questão e, portanto, após ter recebido o aludido benefício, praticou nova conduta delituosa, conforme apuração neste processo, a obstar a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo. 8. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da lei n. 9.099/95). 10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1158835, 20171410034083APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: 680/685) Assim, na decisão em que houve a negativa do pedido de extinção do processo (Id. 35062326 - Pág. 104), não se nota, em análise preliminar, qualquer ilegalidade ou abuso de poder, não havendo razões para que seja, desde logo, obstado o prosseguimento do processo no 0710687-73.2021.8.07.0006. Destarte, por ora, não vislumbro motivos para dar ao paciente salvo-conduto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Considerando-se que nos autos do processo no 0710784-73.2021.8.07.0006 o paciente foi beneficiado – em 17/03/2022 (Id. 118732272) – com a suspensão condicional do processo, ficando proibido de praticar infração penal durante o período de provas - 2 (dois) anos -, bem como de se aproximar da vítima, OFICIE-SE à Vara Criminal de Sobradinho, em referência ao processo no 0710784-73.2021.8.07.0006, com cópia das peças de Id. 35062326 (todas as páginas), para conhecimento e verificação de uma possível violação das condições previstas na sursis processual. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora